Tribunal: TJDFT
Processo: 0740075-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740075-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: KATIELLY REBOUCAS GUERRA, RAMEIDE PAULO DE MORAES JUNIOR, 40.396.166 RAMEIDE PAULO DE MORAES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de RAMEIDE PAULO DE MORAES JUNIOR e KATIELLY REBOUCAS GUERRA, manteve a suspensão da execução até o julgamento definitivo do agravo de instrumento 0733476-79.2024.8.07.0000 e da apelação 0722511- 21.2024.8.07.0007 (ID 248305844, autos 0705658-34.2024.8.07.0007) O agravante alega, em síntese, que: 1) a suspensão é indevida, pois a apelação dos devedores foi desprovida por este Tribunal e o recurso especial foi considerado intempestivo pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ; 2) a ausência de certidão de trânsito em julgado não deve impedir o prosseguimento da execução, diante da juntada da decisão aos autos; 3) a apelação da parte devedora é manifestamente protelatória e carece de plausibilidade jurídica; 4) a suspensão lhe causa prejuízo, pois já teve seu crédito penhorado e necessita dos valores para se defender, honrar suas obrigações e impedir a constrição de seus próprios bens no outro processo; e 5) “a efetividade da jurisdição deve se sobrepor ao formalismo para garantir que a tutela jurisdicional seja realizada”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato prosseguimento da execução. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 4 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator